Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS DE DETENÇÃO. ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DO CESSIONÁRIO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTICULARIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O pedido de desfazimento do negócio jurídico pelo cessionário dos direitos de detenção de imóvel localizado em área pública, que tinha absoluta ciência das particularidades da avença ao tempo da contratação, revela-se abusivo por contrariar a boa-fé objetiva, seja pela vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), seja porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa”, razão pela qual independe da regularidade formal e legal do Condomínio.
3. O Tema Repetitivo 882 do c. STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
4. A cessionária dos direitos de detenção de área pública, ciente das características e particularidades do negócio jurídico, não pode se beneficiar da própria torpeza e, assim, ser indenizada pelos alegados danos morais decorrentes da suposta declaração de nulidade contrato.
5.Apelação conhecida e não provida.